Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-87.2022.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002297-87.2022.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISELDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 019.638.541-52 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON ALVES DAMASCENO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR – DECISÃO LIMINAR COM DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – ART. 321 CPC – INTIMAÇÃO VIA PJE – MANIFESTAÇÃO CIÊNCIA PELA AUTORA/DEFENSORIA PÚBLICA – CERTIDÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 330, INC. I DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Determinação judicial para intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, ajustar o valor da causa ao valor venal ou de mercado da área objeto do pedido, com a apresentação de cópia atualizada da matrícula do imóvel, objeto da ação, sob pena de revogação da liminar ora concedida e, extinção do processo, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

II – A intimação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal nos termos do art. 5.o, da Lei n.o 11.419/2006.

III - Devidamente intimada, a parte autora não manifestou/cumpriu a emenda determinada no prazo legal, sendo certificado o decurso de prazo do autor.

IV – ante o descumprimento da decisão, a luz do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da inicial.

V – Recurso de Agravo regimental conhecido e desprovido. Decisão Monocrática Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por GISELDA FERREIRA DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1002297-87.2022.8.11.0008 aviado em “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR” movida pela ora agravante em face de ROBSON ALVES DAMASCENO, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres.

Isto porque na origem, a decisão proferida pelo juízo da causa JULGOU EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, por INDEFERIR A INICIAL com fulcro no artigo 321, paragrafo único, do CPC.

Interposto recurso de apelação cível pela autora sob o ID no 156795372.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 178069680, este relator CONHECEU do recurso e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Interposto o recurso de Agravo Regimental pela sob o ID de no 182271680, em apertada síntese, alegou preliminarmente afronta ao direito de defesa, com ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, afirmando que o juízo singular não respeitou as prerrogativas da Defensoria Pública, visto que não foi precedida de intimação pessoal da parte, ou da defensoria pública com a remessa dos autos, antes da sentença de extinção, de acordo com a norma prevista no art. 128, I, da Lei Complementar n° 80/94, bem como, do art. 5° da Lei Complementar Estadual n° 146/03, o que acarreta nulidade na sentença.

No mérito alegou violação aos artigos 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, modificada pela Lei Complementar 132/09 e 183, parágrafo 1o e 186 do Código de Processo Civil – Ausência de Intimação Pessoal da Defensoria Pública.

Requer seja recebido e processado o presente agravo para em reconsideração da decisão proferida monocraticamente, dar seu provimento, em reforma da sentença de primeiro, ou a determinar o endereçamento à E. Segunda Câmara de Direito Privado para julgamento do agravo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Neste escopo, da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação da requerente, prolatada por minha relatoria.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, analisou as questões nos seguintes termos:

“(...);

Funda-se a ação de obrigação de fazer c/c danos materiais nos fatos de que a requerente adquiriu imóvel rural, lote 31, sitio GA, Assentamento João e Maria, no ano de 2019, e que o requerido, vizinho ao seu lote, em data de 01/06/2022, destruiu cerca de arame construído pela requerente que fazia divisão dos lotes, ocasionando prejuízo material no importe de R$ 1.363,00 (mil trezentos e sessenta e três reais).

Desta feita, requer em ação, a reintegração na posse do seu imóvel, tendo em vista ter se caracterizado os danos materiais em razão da conduta ilícita do réu.

Decisão sob o ID no 156795356, em antecipação dos efeitos da tutela para reintegração da posse do imóvel, o juízo singular deferiu para a reconstrução da cerca de arame divisória do imóvel rural objeto da ação, à encargo da parte autora, que poderá ser restituída ao final da ação do valor despendido e comprovado nos autos e, determinou ainda expedição imediata de mandado de manutenção de posse do imóvel objeto da presente demanda, em favor do autora. Determinou ainda (item 26 da decisão liminar ID 88805778), que a parte autora atribuísse à causa, valor compatível com o bem jurídico perseguido na presente ação, utilizando-se como parâmetro a estimativa do valor venal ou de mercado da área objeto do pedido, nos moldes do art. 292, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim intimou a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, ajustar o valor da causa ao valor venal ou de mercado da área objeto do pedido, com a apresentação de cópia atualizada da matrícula do imóvel, objeto da ação, sob pena de revogação da liminar ora concedida e, extinção do processo, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Contudo, apesar de intimada pelo sistema do PJe (ID no 156795357) em 01/07/2022, após manifestação da Defensoria Pública, que ciente do teor da decisão liminar, manifestou pelo envio da ação aos Juizados Especiais, sob o argumento de que o valor da causa não excedia o teto disposto na Lei no 9.099/1995, porém sem emendar a inicial.

Em certidão da secretaria do Juízo (ID no 156795369), restou por certificado o decurso de prazo legal em 15/08/2022, sem que houvesse a manifestação de emenda à inicial (item 26 da decisão liminar ID 88805778).

(...);

Pois bem, a despeito do pedido de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, por falta de intimação pessoal da defensoria Pública, sem embargo as razões de apelação da recorrente, entendo que houve a intimação eletrônica da Autora/Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).

E como cediço, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal nos termos do art. 5.o, da Lei n.o 11.419/2006.

Inexiste justificativa para a ausência da manifestação da Autora a emenda de inicial, conforme determinação liminar em seu item 26, que outrora sua intimação via sistema PJe, a parte requerente manifestou a ciência da decisão liminar que a favoreceu, contudo, deixou de obedecer o comando que lhe era devido.

Portanto, se pode verificar que a Defensoria tomou ciência da intimação, o que caracteriza a inércia da parte interessada em atender norma processual, a vista do que dispõe o artigo 321 do CPC: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Vale lembrar ainda que o artigo 9 da Lei no 11.419/2006 estabelece que: “No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”.

Portanto, diante a narrativa acima, se constata a ocorrência da figura do descumprimento integral da decisão a emenda de inicial, que desconforme ao preceito do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com estes argumentos, hei de convergir aos fundamentos da sentença combatida que escorreitamente decidiu: “o demandante não cumpriu integralmente as determinações para emenda da decisão de Id. 88805778, conforme certificado ao Id. 92746031, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento. Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Quanto mais, não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024